Tribunal: TJSP
Processo: 2187348-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187348-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são agravados AGATHA VITÓRYA
PAULO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JHENYFER VITÓRYA PAULO
FERNANDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), CÁTIA ALCALAI MARTINS
SANTANA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e DOUGLAS ROCHA ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187348-35.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17228 - D
Agravo de Instrumento no 2187348-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVADOS: AGATHA VITÓRYA PAULO, JHENYFER VITÓRYA PAULO FERNANDES,
CÁTIA ALCALAI MARTINS SANTANA E DOUGLAS ROCHA ELIAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17228
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu a tutela provisória para fins de inclusão das
duas menores, sob guarda da titular, como dependentes
no plano de saúde contratado – Superveniente prolação
de sentença – Perda do objeto da presente insurgência
– Recurso prejudicado.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória, deferiu a tutela provisória,
determinando a inclusão das duas coautoras menores, sob guarda da titular, como
dependentes no plano de saúde contratado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por
dia de transgressão objetivando, em resumo, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento, em suma, na ausência de responsabilidade pela recusa efetivada
pela Fundação Casa e impugnando a multa imposta.
Tempestivo,
preparado,
concedido
o
efeito
suspensivo, sobreveio contraminuta.
Na espécie, em decorrência da superveniência de
sentença que julgou procedente a ação, confirmando a tutela provisória que
determinou a inclusão das coautoras menores como dependentes, durante a
permanência da guarda concedida à titular, no plano de saúde contratado, com o
consequente pagamento das prestações correlatas por parte da requerente, págs.
503/505, houve a perda do objeto do presente agravo, pois a decisão interlocutória
foi substituída por um provimento definitivo.
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator